Tribunal: STF
Processo: ARE 1545410
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EXCLUSIVAMENTE EM CARGO EM COMISSÃO. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE LICENÇA-PRÊMIO E SEXTA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ACRE. LCE N. 39/93. SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



      l. Caso em exame 



    1.1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos para reconhecimento de tempo de serviço prestado exclusivamente em cargos em comissão, com vistas à averbação para fins de concessão de licença-prêmio e sexta parte.



    1.2. O recorrente pleiteou a reforma da decisão de modo a ser reconhecido o tempo de serviço prestado em cargo em comissão, ou, subsidiariamente, a averbação do tempo de serviço referente ao período de 01/03/1990 a 31/12/1993, prestado à FUNTAC.



    1.3. A sentenca de origem entendeu pela auséncia de direito à contagem de tempo de serviço para fins de licença-prêmio e sexta parte ao servidor ocupante de cargo exclusivamente em comissão.



    e requerendo a manutenção da sentença.



    Il. Questões em discussão 



    2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se o tempo de serviço prestado exclusivamente em cargo em comissão pode ser considerado para a concessão de licença-prêmio e sexta parte; e (ii) saber se o período específico de 01/03/1990 a 31/12/1993 prestado à FUNTAC pode ser averbado para fins de concessão desses benefícios.



    III. Razões de decidir 



    3.1. A Constituição do Estado do Acre e a Lei Complementar Estadual n. 39/93 dispõem que a licença-prêmio e a gratificação de sexta parte são benefícios destinados aos servidores públicos estaduais efetivos, sendo vedado seu reconhecimento para servidores exclusivamente em cargo em comissão.



    3.2. O art. 36 da Constituição Estadual do Acre estabelece que a licença-prêmio é concedida a servidores efetivos que estejam no exercício de cargo em comissão, mas não abrange aqueles que atuam exclusivamente sob o regime comissionado.



    3.3. O cargo em comissão possui natureza precária, sendo exonerável ad nutum, conforme art. 37, |l e V, da Constituição Federal de 1988, o que difere substancialmente da estabilidade e dos direitos adquiridos pelos servidores efetivos.



    3.4. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidam o entendimento de que não há previsão legal para a concessão de licença-prêmio e sexta parte aos ocupantes exclusivamente de cargo em comissão.



    3.5. O pedido alternativo do recorrente quanto ao período de serviço prestado à FUNTAC (01/03/1990 a 31/12/1993) não encontra respaldo, uma vez que não restou comprovado nos autos vínculo efetivo durante esse período.



    3.6. Condenação em honorários sucumbenciais, suspensa a exigibilidade ante a AJG deferida.



    IV. Dispositivo e tese 



    4.1. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a sentença de primeiro grau.



    4.2. Tese de julgamento: O tempo de serviço prestado exclusivamente em cargo em comissão não é computável para fins de concessão de licença-prêmio e sexta parte, conforme o art. 36 da Constituição do Estado do Acre e a Lei Complementar Estadual n. 39/93. Benefícios restritos aos servidores efetivos, com vínculo estável, em razão da natureza precária do cargo em comissão. Dispositivos relevantes citados: Constituição do Estado do Acre, art. 36, caput e 84º; Constituição Federal de 1988, art. 37, Il e V; Lei Complementar Estadual n. 39/93, art. 132; e Lei n. 9.099/95, art. 55.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º; 37, incisos II e IX; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF. Sobre o tema:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente